Tribunal: STF
Processo: RMS 22016
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-30
Data de publicação: 1997-10-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência: cabimento exclusivamente
contra decisões proferidas em recurso extraordinário: descabimento
contra acórdão de Turma que julgou recurso ordinário em mandado de
segurança; inexistência, de qualquer sorte, da divergência alegada.